Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITMIDADE DA IMOBILIÁRIA. NÃO CONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. IMOBILIÁRIA E LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de saneamento e organização do processo, em que o e. Juízo de origem afastou a alegação de ilegitimidade passiva da imobiliária e, ao fixar os pontos controvertidos, inverteu o ônus probatório em relação à própria imobiliária, com fundamento nas normas protetivas do CDC.
2. Fatos relevantes. (i) ação anulatória de cobrança c/c reparação por danos morais ajuizada pelo locatário contra a locadora e a imobiliária; (ii) o contrato teve vigência de 18.03.2022 a 31.03.2023; (iii) realizada a vistoria, o locatário teria efetuado o pagamento de todos os danos apontados, inclusive a pintura das paredes; (iv) no entanto, em setembro de 2023, foi surpreendido com a cobrança dos reparos já realizados e de outros que não constavam da vistoria, razão pela qual ajuizou a demanda originária; (v) em decisão de saneamento e organização do processo, o e. Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da imobiliária, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se são aplicáveis as normas do CDC às relações entre a imobiliária e o locatário, notadamente a inversão do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no que refere à ilegitimidade passiva da agravante. Esse provimento não se enquadra na definição de decisão interlocutória passível de ser impugnada por esta via processual, uma vez que as razões do agravo não se assemelham às situações previstas do CPC, art. 1015, e não se ajustam às variantes de mitigação (ausente situação de urgência).
5. No caso concreto, a inversão do ônus probatório com relação à ora agravante (Top Line Prime – Gestão Imobiliária Completa Ltda.) estaria acertadamente fundamentada na relação consumerista constituída entre a parte autora/locatário (ora agravado) e a imobiliária que presta um serviço de administração ao locador (Lei no 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII c/c art. 14).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. .1.015; Lei n.o 8.078/1990; CPC, art. 369, 375, 370, 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1981145, Rel. Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 07.04.2025; acórdão 1926879, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 16.10.2024; acórdão 1134610, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 08.11.2018; acórdão 1988735, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 24.04.2025; acórdão 1888976, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, DJe 26.07.2024; acórdão 1979035, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 28.03.2025.